Tribunal: STF
Processo: ARE 1601774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. ALIMENTOS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No tocante à alegação de nulidade da sentença em razão do fracionamento da audiência, violando a determinação de realização da audiência de forma una, a tese não merece provimento.
2. Em que pese a previsão acostada no artigo 365 do CPC determinando que a audiência ocorra de forma una e contínua, tem-se que deve tal regramento ser aplicado de acordo com a realidade processual, e não de forma absoluta como pretende a recorrente.
3. A despeito das alegações recursais, o elevado número de pessoas a serem ouvidas, considerando que foram arroladas 13 (treze) testemunhas, resta justificado o fracionamento da audiência em três datas sequenciais, a critério do magistrado para o regular processamento do feito.
4. Na sequência, a recorrente suscita, ainda, que deve ser reconhecida a nulidade processual em razão da impossibilidade do depoimento pessoal prestado através de curador, vez que se trata de ato de natureza personalíssimo.
5. Não há que falar em nenhuma nulidade no caso em questão, posto que o depoimento prestado pelo curador constitui ato isolado, que em nada vicia o feito, fato que inclusive não foi fundamental para o julgamento da demanda, tendo o magistrado valorado as provas produzidas, inexistindo menção ao referido depoimento, nos termos do artigo 371 do CPC.
4. Desse modo, rejeitada a nulidade suscitada. Passa-se à análise do mérito recursal.
5. Com efeito, a Constituição Federal reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, estabelecendo que a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. Daí se extrai que os institutos são diferentes, na medida em que há previsão da conversão de um no outro, e que não há hierarquia entre casamento e união estável, tratando-se apenas de entidades familiares diversas, ambas protegidas constitucionalmente.
6. Nesse contexto, o Código Civil estabelece no artigo 1.723, caput, que é reconhecida como entidade familiar a união estável configurada na convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
7. Compulsando os autos, observa-se que o relacionamento entre a recorrente e o recorrido não configura união estável, pois as testemunhas oitivadas e os documentos apresentadas, bem como o conteúdo das peças processuais dos litigantes, não demonstraram de forma inconteste a publicidade e o a continuidade da convivência como objetivo de constituir família, configurando, em verdade, uma relação que a jurisprudência denomina de concubinato.
8. Assim, em consonância com a carga probatória carreada nos autos, inexiste publicidade da relação e, tampouco, animus de constituir família, não podendo, desse modo, falar em união estável. E mais, restou confirmado que os apelados mantinham o casamento durante todo o período, sem provas externas e públicas de desfazimento do vínculo.
9. Restou caracterizado um relacionamento amoroso, ainda que prolongado, mas que não justifica o reconhecimento dos efeitos postulados pela recorrente. A união estável, no entendimento do STJ: pressupõe ou ausência de impedimentos para o casamento ou, ao menos, separação de fato, para que assim ocorram os efeitos análogos aos do casamento, o que permite aos companheiros a salvaguarda de direitos patrimoniais, conforme definido em lei. (STJ - AgRg no AREsp: 770596 SP 2015/0209157-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2015)
10 A Corte Suprema, portanto, firmou tese excetuando o parágrafo primeiro do artigo 1.723 do Código Civil, encerrando, dessa maneira, qualquer discussão ou possibilidade de interpretação extensiva.
11. A propósito transcreve-se a tese firmada: A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, §1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
12. Assim, com base nessas premissas, mesmo que restasse caracterizada algum dos requisitos legais da união estável, não seria possível o seu reconhecimento em razão do casamento existente entre os apelados. Tese afastada.
13. Em consequência, não há que se falar em partilha de bens, prestação de alimentos e direito real de habitação, como bem destacado na sentença recorrida.
14. Denote-se que, ao contrário do que alega a recorrente, não são devidos alimentos ou mesmo o reconhecimento do direito real de habitação quando descaracterizada a união estável e reconhecida a existência de concubinato, inexistindo elementos para configurar tais direitos.
15. Quanto a indenização pleiteada sob o argumento de que a recorrente viveu em função do recorrido, não há de ser acolhida, pois a mútua assistência existente no decorrer do concubinato pressupõe benefícios mútuos, inexistindo amparo para fixar pensionamento.
16. Apelo conhecido e improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 226, § 7º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente